Tribunal: TJES
Processo: 0009484-42.2017.8.08.0035
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009484-42.2017.8.08.0035

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

JUIZO RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO: CONDOMINIO DO CONJUNTO HABITACIONAL COSTA DO SOL II

RELATOR(A):
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

REMESSA NECESSÁRIA
–
AÇÃO DEMOLITÓRIA – VIA PARTICULAR – INOCORRÊNCIA DE INVASÃO
–
SENTENÇA CONFIRMADA
.

1.
Restando provado nos autos que a via objeto de controvérsia é bem particular de titularidade do requerido, evidencia-se que não ocorreu invasão de área pública, conforme alegado na exordial e, consequentemente, não há que se falar em demolição.

2
.
Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0009484-42.2017.8.08.0035

REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA

PARTES: MUNICÍPIO DE VILA VELHA E CONDOMÍNIO CONJUNTO HABITACIONAL COSTA DO SOL II

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença de fls. 432/433 que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Demolitória proposta pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face do
CONDOMÍNIO CONJUNTO HABITACIONAL COSTA DO SOL II.

Intimadas as partes não ofertaram recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer ID 5117178, manifesta-se pela confirmação da sentença

Pois bem.

Na origem o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
ingressou com a presente ação demolitória em face do
CONDOMÍNIO CONJUNTO HABITACIONAL COSTA DO SOL II
afirmando, em síntese, que o condomínio teria invadido área pública, colocando portões e muros e impedindo o direito de ir e vir dos cidadãos no local.

Na exordial narrou que o requerido foi notificado (nº 07167/2016) para no prazo de lei comprovar a existência de autorização legal para manter a edificação referida, porém, deixou de atendê-la, sendo novamente notificado (nº 12.829/2016), nesse momento para desfazer a construção irregular, desobstruindo o logradouro público, sob pena de demolição, o que também não restou cumprido, resultando, assim, na emissão do Auto de Infração nº 00877/2016, para ação fiscal de demolição, que foi impedida pelos moradores do condomínio.

Inicialmente foi deferida a liminar requerida, tendo ela sido confirmada em sede de Agravo de Instrumento.

Após o curso da demanda, o ente municipal manifesta-se nos autos e informa que a rua objeto da presente lide não integra o sistema viário do loteamento aprovado para a região, tratando-se, portanto, de bem particular do próprio condomínio demandado.

Tal situação, essencialmente, conduziu ao julgamento de improcedência do pedido.

A documentação acostada junto à petição de fl. 410 demonstra que o próprio Município reconheceu o equívoco de sua atuação, indicando que a via que supostamente teria sido apropriada pelo Município se trata, em verdade de bem particular, pertencente ao próprio condomínio, conforme planta do loteamento aprovado pelo próprio Município.

Como mencionado pela D. Procuradoria de Justiça Sobressaem os Relatórios Técnicos nº 172/2021, nº 027/2021, emitidos pela SEMDU (fls. 412/412-v), concluindo-se que a rua localizada no interior do Condomínio não integra o sistema viário do loteamento aprovado para a região e, por conseguinte, corresponde à área particular.

Cito, trecho do documento:

Sobre a solicitação de levantamento topográfico no processo, informamos que a Rua Costa do Sol é uma rua interna do Condomínio, por se tratar de área pertencente ao Condomínio Habitacional Costa do Sol II não é competência do Município (Gerência de Topografia /SEMDU) providenciar o levantamento; Em busca na legislação online, no site da PMVV e nos arquivos da GEU/COPUR/SEMDU, não localizamos nenhuma Lei ou Decreto que declara a via em questão seja pública, portanto entendemos que se trata de área pertencente ao condomínio. (fl. 412-v).

Assim, não havendo dúvida de que a área litigiosa é particular, não há que se falar em invasão de área pública e, naturalmente, em demolição, de modo que a sentença deve ser mantida.

Pelo exposto,
CONHEÇO da remessa e CONFIRMO a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)